Tribunal: TJDFT
Processo: 0708958-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708958-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: AGRONEGOCIOS PARK WAY COMERCIO AGRICOLA LTDA, RICARDO MICHEL CALDEIRA, BRUNO JORGE GARCIA DE ARAUJO DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. PESQUISA. INJUSTIFICÁVEL. EFETIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. O credor deve apresentar elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta em desfavor de Agronegócios Park Way Comércio Agrícola EIRELI; Ricardo Michel Caldeira e Bruno Jorge Garcia de Araújo, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper (autos no 070016684.2021.8.07.0001, ID no 187133103). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. O agravante, em suma, afirma que o Sniper objetiva buscar ativos e patrimônios do devedor. Argui que não se trata de meio atípico, já que é integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário. Ressalta que o sistema já está implantado neste Tribunal de Justiça. Defende que, pelo princípio da cooperação, o juiz e as partes litigantes devem colaborar para a celeridade da resolução dos litígios, contribuindo para uma decisão justa e efetiva, nos termos do CPC, art. 6o. 4. Pede a reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização de pesquisa via sistema Sniper. 5. Preparo comprovado (ID no 56617197, págs. 1-2). 6. Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial dos agravados Agronegócios Park Way Comércio Agrícola Ltda e Ricardo Michel Caldeira (ID no 56718446). O agravado Bruno Jorge Garcia de Araújo não apresentou contrarrazões (ID no 57665333). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. Conheço o agravo de instrumento. 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores. 12. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. Na origem, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que foram realizadas buscas em todos os sistemas conveniados, porém, não há indícios de que haja patrimônio passível de ser executado (ID no 187133103). 14. A finalidade do sistema é agilizar a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local, com dados que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas naturais e pessoas jurídicas. 15. Apesar da disposição contida no CPC, art. 139, IV, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessas ferramentas representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 16. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).” 17. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 18. Os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 19. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo porque já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e de valores dos devedores, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, contudo, sem sucesso, conforme se depreende dos autos originários. 20. Precedentes: TJDFT Acórdão no 1662400, 07368394520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão no 1665819, 07382580320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Desde a pesquisa de bens constante na certidão de ID no 185253174, realizada em 31/1/2024, não foram apresentados elementos documentais indicativos de qualquer mudança na situação econômico-financeira dos agravados, o que inviabiliza a reiteração de diligências sem a mínima demonstração de efetividade, sob pena de repassar integralmente ao Poder Judiciário um ônus que é do credor. 22. O agravante não demonstrou o preenchimento dos pressupostos fático-legais necessários para justificar a realização da medida pleiteada, tampouco que vem empreendendo diligências com o intuito de auxiliar na localização de outros bens dos agravados que possam satisfazer o crédito. Dispositivo 23. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 24. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro